Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-58.2025.8.26.0381
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão apurados conforme a legislação de regência. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".